Tribunal: TJMT
Processo: 0000321-67.2015.8.11.0021
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000321-67.2015.8.11.0021
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes contra o Meio Ambiente e o Patrimônio Genético, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FABIO JUNIOR DOS SANTOS - CPF: 730.357.341-00 (EMBARGANTE), KLAYTON SANTANA DA SILVA - CPF: 016.393.101-18 (EMBARGANTE), JOAQUIM ROSA LEITE - CPF: 484.594.451-00 (VÍTIMA), SIDINEY PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 594.922.281-49 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CÉLIO LUIS DA COSTA (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO HENRIQUE DIAS OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), NILTON MENDES GOMES - CPF: 557.081.376-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – OPOSIÇÃO PELA DEFESA – SUPOSTA OMISSÃO NA ANÁLISE DAS PROVAS – INOCORRÊNCIA – ALMEJADA INTENÇÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

Não merece provimento os Embargos de Declaração opostos visando unicamente rediscutir a matéria já julgada, não apresentando a decisão nenhuma ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão (art. 619 do CPP).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Fábio Junior dos Santos
e
Klayton Santana da Silva
opõem
Embargos de Declaração
contra o acórdão exarado nos autos do
Recurso em Sentido Estrito no. 0000321-67.2015.811.0021
, em que, à unanimidade, os membros da câmara desproveram o recurso. (Id. 157657680).

Em
razões
, os Embargantes alegam o v. Acórdão foi
omisso
em analisar as provas produzidas nos autos, bem como
ambíguo
quanto à realidade e dinâmica dos fatos. Portanto, teria
deixado de analisar
as circunstâncias, bem como os
elementos que levariam à impronúncia
ou mesmo
as circunstâncias caracterizadoras da legítima defesa
, requestando a reforma da decisão, para
absolver o embargante ou, afastar as qualificadoras
. (ID. 158461154)

Em
contrarrazões
, a PGJ pugnou a
rejeição
e, caso acolhida, pelo
desprovimento
do recurso, contudo, sem sumariar o seu entendimento
(Id. 161837169).

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declarações opostos por
Fábio Junior dos Santos
e
Klayton Santana da Silva
que irresignados com o V. Acórdão de Id. 157657680, que à unanimidade julgou não provido o Recurso em Sentido Estrito interposto contra a decisão de pronúncia e foi ementando nos seguintes termos:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – PESCA PREDATÓRIA – PRONÚNCIA – RECURSO DA DEFESA –
1. LEGÍTIMA DEFESA
– IMPROCEDÊNCIA – EXISTÊNCIA DE DUAS VERSÕES NOS AUTOS – FALTA DE PROVA INEQUÍVOCA DOS REQUISITOS DO ART. 25 DO CP –
2.
DESPRONÚNCIA

– IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE DEMONSTRADA – PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA –
INCIDÊNCIA DO BROCARDO JURÍDICO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
–
3.
DESQUALIFICAÇÃO

– IMPROCEDÊNCIA – INDÍCIOS SUFICIENTES – QUALIFICADORA NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – APLICABILIDADE DO ENUNCIADO No 2 TCCR/TJMT – RECURSO
DESPROVIDO
EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1.

Com espeque no art. 415, inc. IV, do Código de Processo Penal, para ocorrer a absolvição sumária sob o arrimo da legítima defesa, necessária a inequívoca demonstração de sua ocorrência, proporcionando ao Julgador um Juízo de certeza. Porém, existindo nos autos duas versões antagônicas, deixando dúvidas sobre os fatos que desencadearam o homicídio e a tentativa de homicídio, é mais prudente o envio dos autos ao Conselho de Sentença, juiz natural da causa, para deliberar quanto à existência, ou não, da excludente de
ilicitude
.

2.

Constatando-se que a pronúncia esta fundada na prova de materialidade e indícios suficientes de autoria, diante das declarações da vítima sobrevivente e da testemunha de que houve a devida identificação policial e, mesmo assim, a embarcação pilotada pelo recorrente se evadiu, com a realização de diversos disparos de arma de fogo pelo corréu e realização de manobras visando afundar a embarcação da guarnição de polícia, mostra-se satisfatório o conjunto probatório, para que seja o feito submetido a julgamento pelo Corpo de Jurados, em respeito ao axioma
in Dubio pro Societate.

3.

Se nos autos há indícios suficientes de que os recorrentes agiram visando a impunidade de outro crime, vez que empreenderam fuga porque estariam em posse de material advindo de pesca predatória, inviável a desqualificação

Inicialmente, necessário
registrar que esteja satisfeito o
requisito da tempestividade, tenha sido oposto por quem tem
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, o meio de impugnação aqui empregado pelo embargante
não
se afigura
necessário
e
adequado
ao alcance da finalidade colimada.

Isso porque os Embargos de Declaração apresentados

não são cabíveis à finalidade que se destinam, porque os aclaratórios não se prestam à
inovação, rediscussão de matéria já apreciada e ou correção de eventual
error in judicando
,
estando as hipóteses de cabimento expressamente previstas no artigo 619 do Código de Processo Penal, ou seja, somente se presta em face de decisão judicial que apresente
ambiguidade
,
obscuridade
,
contradição
ou
omissão
.

Vê-se que a Defesa, à míngua de qualquer alegação de eventual vício passível de ser sanado nesta via, as pretensões postas revelam tão somente o nítido intento dos embargantes de
rediscutir controvérsias jurídicas

já examinadas por este órgão julgador em sede de Recurso em Sentido Estrito.

Ora, como sabido, os embargos de declaração estão voltados à
correção de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade
, e não à discussão da suposta justiça do acórdão, objetivo para o qual devem os embargantes se valerem do meio adequado.

Na presente hipótese, a Defesa se limitou a reproduzir nos embargos os mesmos termos das argumentações lançadas no recurso em sentido estrito, reiterando, de forma totalmente inadequada, o pedido de impronuncia, absolvição por legitima defesa ou desqualificação contido nas razões de recurso.

Cumpre consignar, a propósito, que o voto condutor do acórdão rechaçou ponto a ponto os pedidos formulados no recurso em sentido estrito,
relegando a análise da possibilidade de absolvição, reconhecimento da legítima defesa e decote das qualificadoras ao Conselho de Sentença
, vez que constatados indícios de autoria e materialidade do crime, inexistindo, qualquer omissão nos autos.

Vale salientar o consignado no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça que
“os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada ao recurso de agravo de instrumento ou até mesmo ao recurso de agravo regimental, ou seja, não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade, o que não se revela no caso dos autos.”
(ID. 161837169).

Nesse sentido:

(...) Ao contrário do que alega o recorrente, o acórdão embargando não padece de qualquer vício uma vez que – por ocasião do julgamento do recurso de apelação e dos primeiros embargos –
demonstrou-se de forma satisfatória e suficiente todas as questões suscitadas pelas partes e necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução diversa da pretendida
.
(
N.U 0004490-97.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Vice-Presidência, Julgado em 29/09/2020, Publicado no DJE 02/10/2020) destaquei

Assim, verifica-se que a razão do presente recurso não é a imperfeição do julgado, mas, o inconformismo com o seu resultado, estando nítida intenção do embargante de obter o reexame da prova em via que não se presta para este fim, motivo que leva ao
desprovimento
dos aclaratórios.

Diante desses apontamentos,

nego provimento

aos
Embargos de Declaração opostos por
Fábio Junior dos Santos
e
Klayton Santana da Silva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023